Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. COLISÃO. TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA DO VEÍCULO DE TRÁS. DEMONSTRAÇÃO POR DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. MESMO FATO.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões
2. Pode o magistrado prolatar sentença, em julgamento antecipado de mérito, se entender que a causa está madura e suficientemente instruída, visto ser o destinatário da produção probatória, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa.
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que é presumida a culpa de quem dá ensejo a acidente automobilístico mediante a colisão pela traseira, somente se admitindo solução diversa em circunstâncias excepcionais e através de robusta prova em sentido contrário.
4. No caso concreto, a colisão traseira com engavetamento de veículos e os gastos com a reparação do veículo da parte autora restaram incontroversos, além de corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, boletim de ocorrência realizado pelo próprio causador do acidente e fotografias, inclusive por demanda judicial com sentença transitada em julgado deduzida por outro condutor dentre os que sofreram dano em decorrência do mesmo evento.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e no mérito não provido.